Tribunal: CARF
Processo: 10882.908639/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908639/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.537 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908639/2012-52
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por A. TONANNI CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA., em face do acórdão de n° 02-95.492, proferido pela C. 7a Turma da
DRJ/BHE, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender que restou comprovada a existência de parte do direito creditório
pleiteado, determinando a homologação parcial da compensação declarada nos autos, até o limite
do crédito reconhecido.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta em 26/6/2013, fls. 2/19, contra
o Despacho Decisório - DD, no rastreamento 051755442, fls. 199/207, emitido em
16/5/2013, ciência em 27/5/2013, AR fls. 282, referente ao crédito de IRPJ
demonstrado no PER/DCOMP no 27981.69511.160908.1.7.02-0109, fls. 254/281.
O tipo do crédito informado do PER/DCOMP e na DIPJ é saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 446.753,67, apurado no ano-calendário 2005 (1/1/2005 a 31/12/2005). O
IRPJ devido foi de R$63.793,08 e foi reconhecido saldo negativo de R$ 33.966,99.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco estão assim discriminados no despacho decisório:

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologado parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP: 27981.69511.160908.1.7.02-0109 e não
homologas as compensações declaradas nos PER/DCOMP de no
18826.78632.160908.1.7.02-9527;
18086.32345.160908.1.7.02-2359;
10443.72939.160908.1.7.02-4904;
25789.83946.160908.1.7.02-3446;
15917.56634.160908.1.7.02-3180;
32477.30840.160908.1.7.02-6009;
06261.69138.160509.1.7.02-5385; 12836.30547.301110.1.7.02-2278.
O detalhamento das parcelas confirmadas parcialmente e as não confirmadas
encontram-se no quadro abaixo.
(...)
As parcelas confirmadas totalizam R$ 97.760,07 = R$54.637,31 + R$43.122,76.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

(...)
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, fls. 2/19, alegando que a
totalidade das retenções sofridas no período, no valor de R$ 510.546,75, é legítima e
suficiente para quitar o IRPJ devido no período, bem como, para apurar o saldo negativo
suficiente para todas as compensações declaradas.
Apresenta, a título de prova, cópias dos informes de rendimentos que entende
comprovar as parcelas de crédito pleiteadas no período.
Cita exemplos de retenções não confirmadas que estariam discriminadas nos Informes
de Rendimentos anexados aos autos. Aduz que o valor de R$402.701,28 está
efetivamente comprovado por intermédio dos documentos.
Ressalta que a autoridade administrativa deveria confirmar a legitimidade de todas as
retenções junto às tomadoras de serviços da manifestante, sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material. Deveria considerar todas as provas juntadas ao processo e
diligenciar pela comprovação integral do crédito pleiteado.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das
compensações vinculadas.
Pede o cancelamento e a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos objeto dos
processos de cobrança, nos termos do art. 151, III do CTN, até a análise da
manifestação de inconformidade.
Requer a posterior juntada de documentos, especialmente, aqueles necessários segundo
entendimento da autoridade julgadora. E, ainda, que as intimações sejam realizadas no
endereço do requerente, bem como de seus procuradores.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. DESPACHO
ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão resultante
de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório
emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em sessão do dia 24/09/2019, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
as fontes pagadoras, em conformidade com estabelecido nos artigos 987 e
988 do Decreto no 9.580, de 22/11/2018, deverão fornecer à pessoa
jurídica beneficiária dos rendimentos o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda
retido no ano-calendário anterior. Também deverá prestar informações à
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Receita Federal relativamente aos rendimentos pagos e tributo retido,
mediante apresentação de Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF);
(ii)
o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário;
(iii)
na ausência do comprovante de rendimento, podem ser consideradas as
informações prestadas pelas fontes pagadoras mediante Dirf, ou, ainda,
poderia ser apresentado um conjunto probatório capaz de identificar o
valor da prestação dos serviços, da retenção e do recebimento da
importância líquida, em cumprimento ao que determina a legislação de
regência;
(iv)
o contribuinte apresenta os comprovantes de retenção de fls. 208, 211,
232, 239, 241, 246, 249 e 251 os quais serão analisados, em conjunto
com as informações constantes no banco de dados da RFB, sistema DIRF;
(v)
nas retenções em que a legislação dispõe que sejam efetuadas pela pessoa
jurídica sob um único código de receita, mas se referem a mais de um
tributo, o valor retido deve ser proporcionalizado conforme cálculo
constante no código acima. Desta forma, nas retenções no código 6147 o
percentual a ser aplicado é 5,85% sobre os rendimentos tributáveis, e o
percentual correspondente ao IRPJ é de 1,20%. Para o código 6190,
aplica-se 9,45% sobre os rendimentos e o IRPJ é 4,80% do valor retido;
(vi)
assim, acata-se o valor de R$ 296.705,25, a título IRRF, considerando a
proporcionalização da retenção conforme explicitado anteriormente;
(vii)
para os CNPJ que não foi confirmada a retenção, nenhum
comprovante foi apresentado para validar as retenções informadas na
declaração de compensação, nem tampouco foi encontrado valor de
retenção confirmada em DIRF;
(viii) os débitos confessados no PER/DCOMP no 27981.69511.160908.1.7.02-
0109, fls. 254/281, encontram-se com exigibilidade suspensa até decisão
definitiva administrativa, nos termos do artigo 151, III do CTN, c/c artigo
74, §11 da Lei no 9.430/96, pelo fato de ter sido interposto a manifestação
de inconformidade sob análise;
(ix)
não é pertinente o pedido de que a autoridade administrativa deveria
confirmar a legitimidade de todas as retenções junto às tomadoras de
serviços da manifestante, sob pena de ofensa ao princípio da verdade
material;
(x)
cabe ao impugnante, conforme se extrai do artigo 16, inciso III, do
Decreto 70.235/72, que rege o contencioso administrativo fiscal,
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

apresentar os motivos e fatos que fundamentam sua impugnação,
fazendo juntada as provas que possuir;
(xi)
não compete à autoridade fiscal ou julgadora, produzir provas para o
contribuinte;
(xii)
todas as provas apresentadas na impugnação foram examinadas e as
informações prestadas pelo contribuinte em Dirf, referentes as fontes
pagadoras e valores informados no PER/DCOMP foram considerados;
(xiii) quanto ao pedido de posterior juntada de provas, cumpre esclarecer que,
nos termos do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;
(xiv) o contribuinte, apesar de protestar pela juntada posterior de novos
documentos, nada mais apresentou após a apresentação da impugnação,
restando, portanto, prejudicado esse pedido;
(xv)
por fim, vota por indeferir o pedido de posterior juntada de provas, de
intimação dos procuradores e de produção de provas pela autoridade fiscal
nas fontes pagadoras e, no mérito, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade e reconhecer parte do direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 296.705,25, além do valor já
reconhecido no DD, e sua utilização para homologar as compensações até
o limite do crédito reconhecido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 330/339), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i)
conforme se infere por intermédio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ acostada às e-fls. 40/41, no
ano-calendário de 2005 a ora Recorrente constatou que deveria recolher a
título de IRPJ a quantia de R$ 63.793,08 (sessenta e três mil e setecentos
e noventa e três reais e oito centavos), sendo que, por ter sofrido em tal
período retenções a título deste mesmo tributo no montante total de R$
510.546,75 (quinhentos e dez mil e quinhentos e quarenta e seis reais e
setenta e cinco centavos), acabou apurando um crédito (saldo negativo)
no importe de R$ 446.756,67 (quatrocentos e quarenta e seis mil e
setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos);
(ii)
com base no artigo 74, da Lei no 9.430/96, efetuou a compensação desse
crédito (saldo negativo de IRPJ) com os valores por ela devidos, conforme
informações transmitidas à Receita Federal por intermédio dos
PER/DCOMPs nos 27981.69511.160908.1.7.02-0109 (com demonstrativo
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

de
crédito),
18826.78632.160908.1.7.02-9527,
18086.32345.160908.1.7.02-2359,
10443.72939.160908.1.7.02-4904,
25789.83946.160908.1.7.02-3446,
15917.56634.160908.1.7.02-3180,
32477.30840.160908.1.7.02-6009,
06261.69138.160509.1.7.02-5385
e
12836.30547.301110.1.7.02-2778;
(iii)
em que pese o parcial provimento da manifestação de inconformidade, a d.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte
deixou de reconhecer o montante de R$ 116.081,43 (cento e dezesseis
mil oitenta e um reais e quarenta e três centavos) a título de IRRF,
ignorando por completo os argumentos e documentos 18 e 19 da defesa
(e-fls. 212/233), que comprovam a retenção de R$ 145.276,84 (cento e
quarenta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos);
(iv)
caso a d. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte tivesse analisado o informe de rendimento apresentado no
documento 19 da manifestação de inconformidade, facilmente concluiria
pela existência de crédito suficiente para as compensações objeto dos
PER/DCOMPs em epígrafe;
(v)
como é sabido, a Prefeitura do Município de São Paulo emite um único
informe de rendimentos (e-fls. 232/233), por intermédio da Secretaria de
Finanças (CNPJ no 46.392.130/0003-80), discriminando todos os
rendimentos pagos e consequentes retenções efetuadas por todas as suas
diversas Subprefeituras e demais Secretarias;
(vi)
a centralização dos informes de rendimento pode ser confirmada pela
própria Portaria SF/SUTEM no 01/2019 e informações obtidas no site da
própria Prefeitura do Município de São Paulo, as quais afirmam que a
declaração será centralizada no CNPJ no 46.392.130/0003-80;
(vii)
considerando que a ora Recorrente acostou às e-fls. 232 o informe de
rendimento do CNPJ no 46.392.130/0003-80 no montante de R$
145.276,84, tal retenção deveria ter sido integralmente reconhecida pela d.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
(viii) ao contrário do entendimento esboçado v. acórdão recorrido, todas as
retenções de IRRF que compuseram o saldo negativo de fato
ocorreram, sendo legítima, por conseguinte, a totalidade do crédito por
ela utilizado para realização das compensações efetivadas por meio dos
PER/DCOMPs em epígrafe, sendo medida de rigor a sua integral
homologação;
(ix)
diante do fato dos créditos utilizados pela ora Recorrente serem oriundos
de retenções de tributos, caso tivesse alguma dúvida, a d. autoridade
administrativa, em atenção ao princípio da verdade material, deveria ter
confirmado diretamente com os tomadores de serviços a ocorrência das
retenções em epígrafe, em vez de não ter reconhecido, sem qualquer
fundamento, tais parcelas;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

(x)
o fato é que, por meio dos documentos acostados às e-fls. 212/233, é
possível averiguar que, ao contrário do entendimento da d. Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, a Recorrente apurou corretamente as
parcelas de IRRF que compuseram o seu saldo negativo utilizado para
efetuar as compensações em referência, restando, assim, inquestionável a
regularidade do procedimento por ela adotado;
(xi)
por fim, requer a reforma parcial do acórdão em referência, a fim de que
sejam homologadas integralmente todas as declarações de compensação
transmitidas pela Recorrente, objetos dos PER/DCOMPs em referência.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
15/01/2020 (e-fl. 327), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/02/2020 (e-
fl. 329), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Mérito
Inicialmente, se faz necessário relembrar que em 16/09/2008, a Recorrente
pleiteou, através do PER/DCOMP no 27981.69511.160908.1.7.02-0109 (e-fls. 254/281), o
crédito a título de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 446.753,67 (quatrocentos e quarenta e
seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), relativo ao ano-calendário
2005, composto por parcelas de IRRF.
Em 16/05/2013 foi proferido o Despacho Decisório (e-fl. 253), homologando
parcialmente as compensações, sob o fundamento de que a maioria das retenções não haviam
sido confirmadas. Confira-se:

Em 24/09/2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 7a Turma da DRJ/BHE
(e-fls. 285/291), reconhecendo parte do direito creditório pleiteado, no valor de R$ 296.705,25
(duzentos e noventa e seis mil, setecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), além do valor
já reconhecido no Despacho Decisório (R$ 97.760,07). Confira-se:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Da análise dos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário (e-fls.
330/339) verifica-se que a Recorrente não justificou e tampouco juntou documentos aptos a
comprovar as retenções não confirmadas, mas apenas reafirmou, de maneira genérica, que “todas
as retenções de IRRF que compuseram o saldo negativo de fato ocorreram” (e-fl. 337).
A título exemplificativo, mencionamos a retenção efetuada pela fonte pagadora
inscrita no CNPJ sob o no 46.392.130/0003-80. Afirma a Recorrente que o acórdão recorrido não
teria analisado os comprovantes de retenção, pois se o tivesse feito “facilmente concluiria pela
existência de crédito suficiente para as compensações”, nos seguintes termos:
Em que pese o parcial provimento da manifestação de inconformidade, a d. Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte deixou de
reconhecer o montante de R$ 116.081,43 (cento e dezesseis mil oitenta e um reais e
quarenta e três centavos) a título de IRRF, ignorando por completo os argumentos e
documentos 18 e 19 da defesa (e-fls. 212/233), que comprovam a retenção de R$
145.276,84 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e
quatro centavos).
Em outras palavras, caso a d. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Belo Horizonte tivesse analisado o informe de rendimento apresentado no
documento 19 da manifestação de inconformidade, facilmente concluiria pela
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

existência de crédito suficiente para as compensações objeto dos PER/DCOMPs em
epígrafe.
(...)
Assim, considerando que a ora recorrente acostou às e-fls. 232 o informe de
rendimento do CNPJ no 46.392.130/0003-80 no montante de R$ 145.276,84, tal
retenção deveria ter sido integralmente reconhecida pela d. Delegacia da Receita
Federal de Julgamento.” (e-fls. 335/336, g.n.)
In casu, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que os documentos juntados
foram analisados na íntegra, tanto o é, que constam da tabela acima, inclusive com menção
ao valor confirmado a título de retenção e o número da página correspondente ao comprovante
mencionado. Veja-se:
“O contribuinte apresenta os comprovantes de retenção de fls. 208, 211, 232, 239,
241, 246, 249 e 251 os quais serão analisados, em conjunto com as informações
constantes no banco de dados da RFB, sistema DIRF”. (e-fl. 289, g.n.)
Com relação ao comprovante (e-fl. 232) referente à Secretaria de Finanças da
Prefeitura do Município de São Paulo, o acórdão recorrido especificou o valor considerado,
mencionando inclusive a página na qual consta o referido comprovante:

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Nas retenções em que a legislação dispõe que sejam efetuadas pela pessoa jurídica sob
um único código de receita, mas se referem a mais de um tributo, o valor retido
deve ser proporcionalizado conforme cálculo constante no código acima. Desta forma,
nas retenções no código 6147 o percentual a ser aplicado é 5,85% sobre os rendimentos
tributáveis, e o percentual correspondente ao IRPJ é de 1,20%. Para o código 6190,
aplica-se 9,45% sobre os rendimentos e o IRPJ é 4,80% do valor retido.
Assim, acata-se o valor de R$ 296.705,25, a título IRRF, considerando a
proporcionalização da retenção conforme explicitado anteriormente.
(...)
Ressaltando que todas as provas apresentadas na impugnação foram examinadas e
as informações prestadas pelo contribuinte em Dirf, referentes as fontes pagadoras e
valores informados no PER/DCOMP foram considerados”. (e-fl. 290, g.n.)
Pelas transcrições acima, observa-se que a Recorrente não apresentou quaisquer
justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 7a Turma da DRJ/BHE, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Recurso Voluntário: (e-fl. 336)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Manifestação de Inconformidade: (e-fl. 11)

O que se verifica dos trechos acima é que a Recorrente se utilizou das ferramentas
“copiar” e “colar”, já que os argumentos que foram apresentados quando da interposição do
Recurso Voluntário são exatamente os mesmos apresentados quando da Manifestação de
Inconformidade, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no acórdão recorrido.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca das retenções não confirmadas. Contudo, não apresentou qualquer
argumento válido a refutar as conclusões da Autoridade Fiscal, limitando-se à transcrição
genérica de que “todas as retenções de IRRF que compuseram o saldo negativo de fato
ocorreram” (e-fl. 337), de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 7a Turma da DRJ/BHE no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.537 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908639/2012-52

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 360
DF CARF MF
Original